Tribunal: TJSP
Processo: 1002144-94.2024.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC) DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral julgada procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente descontados de forma dobrada e simples, atendendo aos efeitos da modulação

Ementa:
*RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMC) DITO NÃO CONTRATADO – Ação declaratória de nulidade de contrato c/c pedidos de repetição de indébito em dobro e de indenização por dano moral julgada procedente, acolhendo o pedido declaratório; reconhecendo o direito à restituição dos valores indevidamente descontados de forma dobrada e simples, atendendo aos efeitos da modulação estabelecida pelo C. STJ, determinando a compensação com o valor incontestemente creditado e fixando indenização de R$ 5.000,00 – Insurgência pelo banco – Descabimento – Prova pericial documentoscópica que atestou existirem elementos que impedem que a assinatura eletrônica seja tida como válida, o que justificava o acolhimento do pedido declaratório de nulidade, com a consequente repetição dos valores entre ambos, autorizada compensação – Dano moral que emerge da presunção de fraude, atraindo a aplicação da Súmula 479/STJ - Valor arbitrado, de R$ 5.000,00, que se mostra adequado à recomposição do dano, que pune o réu pelo mal causado e que não ocasiona enriquecimento indevido, obedecendo a proporcionalidade e se coadunando aos valores praticados por este Tribunal e por esta Turma para situações semelhantes – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 15% sobre a mesma base de cálculo - Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*